Tribunal: TJPA
Processo: 0006751-65.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006751-65.2017.8.14.0026

APELANTE: CLAUDENIR OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006751-65.2017.8.14.0026

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDENIR OLIVEIRA DO CARMO (ADVOGADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO -
CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
.
A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo.
A negativa de autoria, quando não corroborada por qualquer outro elemento de prova, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a condenação.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006751-65.2017.8.14.0026

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDENIR OLIVEIRA DO CARMO (ADVOGADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAUDENIR OLIVEIRA DO CARMO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II (redação antiga), do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias multa.

Narra a peça acusatória que “
Na manhã do dia 11 de setembro do corrente ano, numa via pública do bairro Centro, em frente à Igreja Católica, o acusado em concurso com o adolescente Carlos André Gomes Leite e mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu para si o aparelho celular SAMSUNG GALAXY J II, Cor Preta, pertencente a vítima Josimar Silva Alves. Extrai-se dos autos que a vítima estava numa via pública, localizada no Bairro Centro em frente à Igreja Batista quando o acusado chegou em companhia do adolescente Carlos André, que conduzia a motocicleta utilizada pelos dois. O réu desceu e apontando uma arma de fogo em direção a vítima exigiu que esta entregasse seu aparelho celular. Após a ação delitiva, a dupla se evadiu do local. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 16 de janeiro de 2018, id-7149852.

Aduz o apelante que as provas dos autos são duvidosas e inexistentes. Informa que a vítima não reconheceu o acusado e não foram apreendidas armas com o recorrente, devendo ser afastada a referida majorante. Alega que o suposto comparsa nem sequer foi localizado. Informa ainda que não se pode basear uma condenação em simples convicção da vítima. Requer sua absolvição ou a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, art. 180 do CP, ou ainda a fixação da pena base no mínimo legal e afastadas as majorantes do inciso I, do § 2°-A e do § 2º, II, do art. 157 do CP. Por fim, pretende o reconhecimento da detração penal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/8/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CLAUDENIR OLIVEIRA DO CARMO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, §2º, I e II (redação antiga), do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 87 (oitenta e sete) dias multa.

Requer o apelante a absolvição ou a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação, art. 180 do CP, ou ainda a fixação da pena base no mínimo legal e que sejam afastadas as majorantes do inciso I, do § 2°-A e do § 2º, II, do art. 157 do CP. Por fim, pretende o reconhecimento da detração penal.

Conheço do recurso.

A materialidade restou comprovada diante do depoimento da vítima, depoimentos em juízo das testemunhas e diante do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e auto de entrega, id-7149883.

A autoria, por sua vez, se comprova pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, a saber, ID-18392351:

A vítima Josimar afirmou que:
“(...) estava na rua quando foi abordado pelo acusado e um comparsa; que ao exigir que lhe entregasse o celular, o denunciado fez o uso de uma arma de fogo o qual a vítima não sabe precisar o modelo; que o veículo utilizado no intento criminoso foi uma moto Honda Pop 100, de cor preta, sem placa e que estava faltando o farol traseiro; que o garupa desceu do veículo, sacou uma arma de fogo, que o depoente não sabe dizer que tipo de arma era, e, sob grave ameaça, exigiu que lhe entregasse seu telefone celular; Que, na DEPOL reconheceu o preso que havia lhe assaltado, id-7149885; Que soube que seu celular tinha sido encontrado na casa do assaltante e foi recuperado; (...).”

Em seu depoimento judicial o PM Rogério Oliveira afirmou que: “(...)
dias antes dos fatos já tinham recebido denúncias de roubo na região próxima à igreja católica e que após levantar informações, se dirigiram para o local onde residia o suspeito; que no local os policiais militares encontraram dentro de uma caixa de ferramentas a quantia em dinheiro que totalizava R$ 371,00; que após nova revista foram encontrados dois capacetes pretos e uma camisa preta de manga longa, que coincide com as descritas na denúncia; que após levantarem a tampa da fossa foram encontrados dois aparelhos celulares em funcionamento dentro de plástico
.”

A testemunha SGT PM HAILTON BRIGIDA afirmou que: “
havia acontecido um roubo dias antes da prisão do suspeito, e que como mora no bairro do acusado, a guarnição lhe repassou as características da moto, sendo ela uma POP vermelha ou preta, não recorda e, que se ele visse algo suspeito era para avisar; que viu quando Claudenir escondeu o celular dentro da fossa; que viu o acusado saindo com a moto, então acionou os outros policiais que efetuaram a prisão do acusado
; (...) que pouco tempo depois, os militares foram informados de que um vizinho de CLAUDENIR, o vulgo "LOURINHO", era comparsa dele na ação criminosa e retornaram ao local; Que foram na casa de LOURINHO, na Rua Cristo redentor, residência situada bem ao lado da casa de CLAUDENIR, mas constataram que LOURINHO já tinha se evadido; Que, nesse local, os PM’s identificaram uma segunda motocicleta, também de Marca/Modelo Honda/ Pop, cor preta, CHASSI 9C2HB0210BR256453, que também batia com a moto usada nos crimes, segundo o denunciante; Que esta segunda moto também foi apreendida pelos policiais; (...).”

Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que foi encontrada na casa do réu uma camisa preta de manga comprida, que coincidia com a roupa descrita pelo ofendido.

Diante de tais considerações, depoimentos harmônicos entre si, restou comprovado que o ora recorrente praticou o crime de roubo com emprego de arma e concurso de pessoas.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) convém ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.” (STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...). - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

A tese de absolvição não encontra respaldo nas provas obtidas no decorrer da instrução processual, eis que os testemunhos dos policiais e a palavra da vítima comprovam a autoria e materialidade do delito.

Resta pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e a materialidade do delito, pelo contato direto que teve com o autor do fato delituoso, como a seguir:

“(...)
A
palavra da

vítima
apresenta especial relevância para a reconstrução processual do fato, dela se extraindo importantes elementos para a verificação da dinâmica delitiva e para a identificação de seu respectivo autor. Os delitos patrimoniais nem sempre contam com testemunhas presenciais, de modo que a narrativa do ofendido, desde que em consonância com as demais provas e inexistindo motivos para falsa acusação, deve ser valorada pelo julgador para a formação de seu convencimento. (...).”
(
TJ/RS, Apelação
Criminal, Nº 70080175078, Quinta Câmara Criminal, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 24-02-2023)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.

Quanto ao emprego de arma, embora não conste nos autos o laudo pericial realizado na arma de fogo, é pacífico o entendimento de que é dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como a seguir:

“(...) para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)” (AgRg no Ag no REsp 1.561.836/SP, j. 19/04/2018).”

Quanto à pretensão de desclassificação para o crime de receptação, não merece prosperar. O crime de roubo restou comprovado diante do auto de apreensão da “res furtiva” e da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, bem como diante das declarações da vítima JOSIMAR e dos policiais que realizaram o flagrante, não havendo que se falar em crime de receptação.

Quanto à pretensão de detração da pena, trata-se de matéria a ser decidida pelo juízo da vara de execução penal, devendo sua análise ficar a cargo deste
.

Por fim, mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 4 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho ainda as majorantes do concurso de agentes e utilização de arma de fogo, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias multa, a qual torno definitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024